Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-23.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE SIMULAÇÃO E AGIOTAGEM. MÁCULAS NÃO COMPROVADAS. ATO NEGOCIAL COM ELEMENTOS ESSENCIAIS PRESENTES. DEFEITO ESSENCIAL OU VÍCIO INVALIDANTE NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO RÉU/RECONVINTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCABÍVEL ANTE A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VEÍCULO. EMPRÉSTIMO FEITO A TÍTULO GRATUITO. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA AO LEGÍTIMO DONO. POSSE INDEVIDA EXERCIDA PELOS AUTORES/RECONVINDOS. REITEGRAÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPUTAÇÃO ÀS RÉS/RECONVINTES/APELANTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Às rés/reconvintes compete o ônus da fazer prova da existência do fato constitutivo do direito de que se afirmam detentoras (CPC 373, I). Cumpre-lhes, portanto, como postulantes da declaração de nulidade de negócio jurídico, fazer prova do grave vício que retiraria a higidez do ato negocial.

2. Caso concreto em que os elementos probatórios são insuficientes a comprovar a ocorrência do afirmado vício por simulação, bem como a alegada prática de agiotagem.

3. A procedência do pedido de reintegração na posse do veículo não implica igual solução para o pedido de reintegração na posse do imóvel, isso porque esta pretensão, deduzida com esteio em alegação de nulidade do contrato de cessão de direitos, tem base fática e jurídica diversa da alegada para aquela.

4. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo as rés/reconvintes/apelantes fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé postulada em contrarrazões ao recurso.

5. Nada havendo no feito a indicar tenham as apelantes deixado de cumprir, com exatidão, as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e criado embaraços à sua efetivação, bem como praticado inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, configuradas não estão situações fáticas necessárias ao reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça (§ 2o do art. 77 do CPC).

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.